Tribunal: TCU
Processo: 019.805/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessões de pensão civil emitidos pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro das pensões civis instituídas pela Sra. Maria Goreti Marciano Leite, em benefício do Sr. Helio Marciano Leite; pelo Sr. Arthur Feijo Coitinho, em benefício da Sra. Ione Maria Lucchese Coitinho; pelo Sr. Oswaldo Branco, em benefício da Sra. Irma Terezinha Frederico Branco; pelo Sr. Miguel Sebastiao de Oliveira, em benefício da Sra Aurea Grijol de Oliveira; e pelo Sr. Danton Tavares da Fonseca, em benefício da Sra. Maria Silvia Oliveira Lima; 9.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que se faz necessário aplicar o redutor previsto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019 nos benefícios concedidos no âmbito do RGPS do Sr. Helio Marciano Leite (Aposentadoria - matrícula 064994137); da Sra. Ione Maria Lucchese Coitinho (Pensão por morte previdenciária - matrícula 0863193471); da Sra. Irma Terezinha Frederico Branco (Aposentadoria - matrícula 1450956332); da Sra. Aurea Grijol de Oliveira (Aposentadoria - matrícula 1339658469) e da Sra. Maria Silvia Oliveira Lima (Pensão por morte previdenciária - matrícula 2072045350), cabendo-lhe adotar as providências administrativas pertinentes; 9.3. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.